Tribunal: STF
Processo: HC 234560
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Roberto da Silva e outros em favor de Edson Vieira Fernandes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial, nos autos do AREsp 2292273/TO.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 23.10.2018, por supostamente ter matado as pessoas de Nataniel Glória e Neuralice Pereira, onde fora apreendida uma arma de fogo em sua posse.



    Alegam que com essa prisão e apreensão da arma, a Polícia Judiciária passou a atribuir vários homicídios a pessoa do paciente e que dentre eles, está o homicídio que é objeto desta Ação Penal 00066139320208272722. (p. 2)



    Aduzem que o paciente foi denunciado e pronunciado pelo homicídio de Daniel Pereira dos Santos – fato ocorrido em 17.7.2018, ou seja, antes da sua prisão em flagrante pelo outro fato.



    Afirmam que “O magistrado trouxe na pronúncia que depoimentos judiciais não apontam o acusado como autor do delito.”(p.2)



    Sustentam que o juízo sentenciante tentou “dar ares de legalidade à sua decisão!, dizendo que o STJ admite a pronúncia com base apenas em prova inquisitorial. (p. 2)



    Apontam violação ao art. 155 do CPP. (p. 4)



    No mérito, pleiteia-se que seja conhecido e provido o presente habeas corpus, a fim de conceder a liminar e impronunciar o paciente, ainda que de ofício, ou, subsidiariamente que ao menos seja determinada a suspensão dos Autos de Ação Penal 00066139320208272722, em curso em Gurupi/TO, na Vara Especializada no Combate à Violência contra Mulher e Crimes Dolosos contra Vida, de modo a não se pautar o julgamento popular enquanto perdurar o presente habeas corpus. (p. 9)



    O ato coator transitou em julgado em 6.9.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, in verbis:



    “DA MATERIALIDADE 



    A materialidade delitiva restou comprovada por meio dos Laudos constantes no Inquérito Policial, a saber: Laudo Necroscópico (Evento 7 – LAUDO1), Laudo de Confronto Balístico (Evento 02 e 37), Laudo de Vistoria em Local de Homicídio (Evento 24 – LAUDO 3) e Laudo Confronto Balístico de Projéteis (Evento 37 – LAUDO/1). 



    DOS INDÍCIOS DE AUTORIA 



    Verifica-se que os indícios de autoria delitiva ficaram comprovados. 



    Vejamos: 



    A testemunha Jonair Barbosa Rocha afirmou em juízo que: “O que pode afirmar é que estaria próximo ao local e ouviu disparos de arma de fogo, que como policial foi até ao local, que informaram a ele que os suspeitos estariam em uma moto, que teria evadido em sentido viaduto, que pegou o seu carro e tentou ir atrás, contudo, não conseguiu ver a motocicleta”.



    O informante Mateus Pereira Matos Oliveira disse em juízo que:



    “Que é irmão da vítima, que seu irmão saiu em direção ao local dos fatos e ele foi até uma “reza”. Que sabia que a vítima era garota de programa e usuário de drogas, que não chegou a ir até o local do homicídio”.



    O acusado, em seu interrogatório judicial, afirmou que: 



    “É inocente, que conhecia a vítima apenas de vista”



    [...]



    Pois bem, analisando os autos de IP apenso, verifico que, em tese, a arma na qual foi supostamente apreendida com o acusado foi à mesma utilizada no crime ora aqui discutido, conforme informações do evento 9. 



    Assim, reforçando a tese já aqui citada, o STJ entende que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP ( HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 30/10/2017). 



    Diante do exposto, considerando as provas colacionadas aos autos, reputo existirem indícios suficientes de autoria em desfavor do réu EDSON VIEIRA FERNANDES, razão pela qual, em não havendo provas contundentes acerca da inocência, o que resultaria na absolvição sumária, e comprovada a materialidade, a pronúncia do acusado e a apreciação pelo Conselho de Sentença é medida que se impõe.” (eDOC 3)



    A decisão foi mantida pelo Tribunal a quo:



    “A materialidade delitiva restou consubstanciada nos laudos constantes no Inquérito Policial, a saber: “Laudo necroscópico (Evento 7 – LAUDO/1, INQUÉRITO POLICIAL Nº 0008342-28.2018.8.27.2722), laudo de confronto balístico (7 Evento 02 e 37 – LAUDO/1, INQUÉRITO POLICIAL Nº 0008342- 28.2018.8.27.2722), laudo de vistoria em local de homicídio (8 Evento 24 – LAUDO/3, INQUÉRITO POLICIAL Nº 0008342-28.2018.8.27.2722) e laudo confronto balística de projéteis (Evento 37 – LAUDO/1, INQUÉRITO POLICIAL Nº 0008342-28.2018.8.27.2722). 



    No tocante à autoria, os indícios apontam suficientemente para a pessoa do Requerente, na medida em que foi “a arma na qual foi supostamente apreendida com o acusado foi a mesma utilizada no crime ora aqui discutido, conforme informações do evento 9”. Foi o que esclareceu o nobre Magistrado ao pronunciar o acusado. (fl. 07 – ev. 01). 



    Tais indícios foram extraídos do Inquérito Policial, e isso não afasta da pessoa do acusado as imputações, pois a pretensa alegação de ausência de provas acerca da autoria delitiva só se justificaria nesta fase processual, caso a pronúncia do réu fosse manifestamente injusta, o que não se verifica na espécie. Assim, compete ao Colendo Tribunal do Júri o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, mediante análise do conjunto probatório.” (eDOC 5)



    Na mesma toada foi o entendimento do STJ:



    A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos. 



    Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 



    Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). 



    Na hipótese, verifico que, três meses após a ocorrência dos fatos descritos nestes autos, o acusado foi preso em flagrante depois de praticar, em tese, quatro homicídios com o mesmo modus operandi que vitimou Daniel, qual seja, "duas pessoas em uma moto com características adulteradas que se aproximavam das vítimas e disparavam contra ela". 



    Na ocasião, foi apreendido em poder do recorrente um revólver calibre .38. Realizado o confronto balístico, "o resultado do exame pericial comprovou que a arma apreendida em posse do acusado expeliu os projéteis retirados da vítima": "Em conformidade com as características dos projéteis vistoriados e dos elementos analisados e encontrados através do MICROCOMPARADOR BALÍSTICO DA MARCA LEICA FS M, o perito afirma que os projéteis questionados calibre .38SPL examinados retirados do cadáver de DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, foram disparados pelo cano da arma de fogo, apresentada, sendo um revólver da marca ROSSI, CALIBRE 38, com numeração raspada" (fls. 695-696). 



    Frise, por oportuno, que a defesa poderia haver impugnado o referido laudo em juízo, inclusive com a indicação de assistentes técnicos, mas não o fez. 



    Há, portanto, duas versões nos autos relacionadas à autoria delitiva. 



    Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame. 



    Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, bem como da presença das quialificadoras, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.” (eDOC 7)



    Verifico que a decisão questionada não merece reparo, tendo em vista que, diante do que restou assentado pelas instâncias antecedentes, entendeu existir indícios suficientes de autoria e materialidade que levam a pronúncia do paciente.



    Cabe ressaltar, ainda, que na fase de pronúncia, perquire-se apenas quanto à existência de justa causa para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual decidirá sobre a suficiência da prova.



    Destaco, nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC-AgR 212.355, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido” (HC-AgR 212.550, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2022) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC-AgR 210.299, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.03.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente